Tribunal: STF
Processo: ARE 1574915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AVIADORES. REPROVAÇÃO. REGULARIDADE. NE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. APROVEITAMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS INTENDENTES. POSSIBILIDADE PARA CURSOS ANTERIORES E POSTERIORES. PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. PLEITO ESPECÍFICO. ISONOMIA. TEMPUS REGIT ACTUM. ESTADO DE DIREITO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS MILITARES.



    - Em face do não atingimento das notas e dos critérios exigidos para a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV), o militar não estável foi desligado da AFA e licenciado ex officio do serviço militar ativo, decisão que se encontra dentro dos limites legais que conferem atribuições à administração castrense e não pode ser substituída por decisão do Poder Judiciário.



    - O apelante alega que sofreu dupla punição, em face do cumprimento de detenção disciplinar e do desligamento da AFA, o que violaria o princípio “ne bis in idem” e seria vedado pelo art. 37, item 5, do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER). Conforme se verifica do regramento próprio, não há qualquer discrepância entre os dispositivos legais. De acordo com o art. 16 do RDAER, aplica-se à transgressão disciplinar praticada pelo cadete, segundo a sua gravidade, tanto a detenção como o desligamento do curso, conjuntamente, o que configura uma única punição, e está em consonância com o art. 37, item 5, do Regulamento. Logo, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo combatido.



    - Embora correto o desligamento do Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV), o primado da isonomia induz ao reconhecimento do direito de o militar ter assegurada a avaliação para aproveitamento no Curso de Formação de Oficiais Intendentes (CFOINT), porque nos anos anteriores houve essa possibilidade e, no curso da presente ação (na qual esse pleito foi expressamente formulado desde a inicial), foi editado ato normativo que permitiu essa mobilidade a outros colegas na mesma situação.



    - Já na petição inicial a parte-autora pede esse aproveitamento, existente em anos anteriores mas não no momento em que foi desligado. Ocorre que, no processamento desta ação, o apelante comprova que, na Portaria GABAER Nº 376/GC3, de 26 de setembro de 2022, está prevista a possibilidade de reaproveitamento de cadetes desligados do Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV) para o Curso de Formação de Oficiais Intendentes (CFOINT) ou para o Curso de Formação de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica (CFOINF) da Academia da Força Aérea. O conteúdo da mencionada portaria mostra que a própria Aeronáutica abriu a possibilidade de reaproveitamento dos cadetes excluídos do Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV) da Academia da Força Aérea (AFA), para as hipóteses de exclusão por inaptidão para pilotagem, o que é o caso do ora apelante.



    - É verdade que não há direito subjetivo ao pretendido aproveitamento sem ato normativo editado pela administração militar competente, de modo que não é em todo e qualquer desligamento que o militar poderá reclamar essa possibilidade. Contudo, a pendência da presente ação judicial (com expresso pedido inicial a esse respeito), anteriores previsões semelhantes e a superveniência da Portaria GABAER Nº 376/GC3/2022, vistas sob a luz da isonomia, mostram que há indevida diferenciação no caso da parte-autora, pois em pouco (ou em nada) sua situação diverge de outros que se viram desligados por reprovações equivalentes mas tiveram assegurada a possibilidade de aproveitamento. É certo que a regência da segurança jurídica se dá pelo critério tempus regit actum, mas a isonomia também estrutura o Estado de Direito, que não pode depender de "pura sorte".



    - A apelada deve oportunizar ao apelante a apresentação de seu “termo de reopção”, o qual deverá ser avaliado em igualdade de condições com os demais militares que optem pelo reaproveitamento para, caso o apelante preencha todos os requisitos estabelecidos, se proceda com o seu reaproveitamento no Curso de Formação de Oficiais Intendentes (CFOINT).



    - O fato de o apelante possuir direito subjetivo à apreciação de seu “termo de reopção” não induz o direito de outros militares excluídos da Aeronáutica que não tenham pleiteado o reaproveitamento em momento oportuno.



    - Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso I; 37, incisos I e II; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Embora correto o desligamento do Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV), o primado da isonomia induz ao reconhecimento do direito de o militar ter assegurada a avaliação para aproveitamento no Curso de Formação de Oficiais Intendentes (CFOINT), porque nos anos anteriores houve essa possibilidade e, no curso da presente ação (na qual esse pleito foi expressamente formulado desde a inicial), foi editado ato normativo que permitiu essa mobilidade a outros colegas na mesma situação.



    De fato, já na petição inicial a parte-autora pede esse aproveitamento, existente em anos anteriores mas não no momento em que foi desligado. Ocorre que, no processamento desta ação, o apelante comprova que, na Portaria GABAER Nº 376/GC3, de 26 de setembro de 2022, está prevista a possibilidade de reaproveitamento de cadetes desligados do Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV) para o Curso de Formação de Oficiais Intendentes (CFOINT) ou para o Curso de Formação de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica (CFOINF) da Academia da Força Aérea.



    O art. 1º da Portaria GABAER Nº 376/GC3/2022 prevê o seguinte:



    (...)



    O conteúdo da mencionada portaria mostra que a própria Aeronáutica abriu a possibilidade de reaproveitamento dos cadetes excluídos do Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV) da Academia da Força Aérea (AFA), para as hipóteses de exclusão por inaptidão para pilotagem, o que é o caso do ora apelante.



    É verdade que não há direito subjetivo ao pretendido aproveitamento sem ato normativo editado pela administração militar competente, de modo que não é em todo e qualquer desligamento que o militar poderá reclamar essa possibilidade. Contudo, a pendência da presente ação judicial (com expresso pedido inicial a esse respeito), anteriores previsões semelhantes e a superveniência da Portaria GABAER Nº 376/GC3/2022, vistas sob a luz da isonomia, mostram que há indevida diferenciação no caso da parte-autora, pois em pouco (ou em nada) sua situação diverge de outros que se viram desligados por reprovações equivalentes mas tiveram assegurada a possibilidade de aproveitamento. É certo que a regência da segurança jurídica se dá pelo critério tempus regit actum, mas a isonomia também estrutura o Estado de Direito, que não pode depender de "pura sorte".



    A alegação da apelada de que a referida portaria não se aplicaria ao presente caso, por se tratar de legislação posterior que não possui efeitos retroativos, não deve ser acolhida, ao se considerar que o apelante ajuizou a presente ação em 25/06/2021 pleiteando justamente a possibilidade de reaproveitamento, tendo a sua exclusão ocorrido apenas em 06/07/2021.



    Dessa forma, tem-se que o apelante possui situação pendente desde a propositura da demanda, momento no qual pleiteou o seu reaproveitamento que, quando do ajuizamento da ação, ainda não havia sido regulamentado pela Aeronáutica, razão pela qual com a posterior e ainda oportuna regulamentação, surgiu o seu direito subjetivo em ter o pleito de reaproveitamento apreciado em igualdade de condições com os demais candidatos, não sendo o caso de retroatividade da norma.



    Desse modo, embora não haja, a rigor, qualquer ilegalidade no ato administrativo que excluiu o apelante, extrai-se que com a vinda da Portaria GABAER Nº 376/GC3/2022, enquanto pendia ação pleiteando justamente o direito ao reaproveitamento, deve a apelada oportunizar ao apelante a apresentação de seu “termo de reopção”, o qual deverá ser avaliado em igualdade de condições com os demais militares que optem pelo reaproveitamento para, caso o apelante preencha todos os requisitos estabelecidos, se proceda com o seu reaproveitamento no Curso de Formação de Oficiais Intendentes (CFOINT).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente